Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0735173-43.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 30394965 - Pág. 35) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que autorize e custeie, em 48 horas, o tratamento domiciliar da parte autora (home care), com assistência de 24 horas por dia, conforme relatórios médicos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao patamar de R$ 100.000,00, e adoção de outras medidas coercitivas. A agravante alega que não recusou à segurada a cobertura de procedimentos e atendimento domiciliar, apenas restringiu a autorização para manutenção de acompanhamento de enfermagem 24 horas por dia. Defende que a condição clínica da agravada atual não é a mesma daquela retratada na prescrição médica de 26.01.2021. No princípio, a beneficiária fez uso da traqueostomia, comum em pacientes acometidos por Covid19. Todavia, em 28.09.2021, novo relatório médico, que não foi anexado à petição inicial, atesta a retirada da traqueostomia, à míngua de necessidade por ventilação mecânica contínua invasiva, tampouco de alimentação por via parenteral. Por conseguinte, salienta que, desde então, não perdura mais a indicação de enfermagem 24h/dia, sendo suficiente a presença constante de cuidadora, contratada ou exercida por um familiar da paciente. Defende a aplicação do Enunciado 64 do CNJ, da 2a Jornada de Direito da Saúde e normativos da ANVISA, como forma de viabilização do princípio da cooperação por meio de escolhas justas também por parte dos consumidores e médico assistente vis-à-vis o respeito aos demais segurados que coletivamente mantém o plano de saúde. Aduz que a agravada não demonstrou perigo de danos e risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência na origem (art. 300do CPC), tampouco os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que o atendimento domiciliar almejado não possui cobertura contratual. Assim, justifica a urgência recursal diante da irreversibilidade da medida deferida pelo juízo originário, a qual provocará prejuízos financeiros à agravante, bem como confere um tratamento desigual em relação aos demais beneficiários. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. Ao que consta, a agravada, beneficiária do plano de saúde da agravante, foi diagnosticada com COVID-19 (Sars-Cov-2), em 21.11.2020, tendo sido internada para tratamento da doença na rede hospitalar privada. Todavia, em 12.12.2020, sofreu complicações clínicas com parada cardiorrespiratória, evoluindo para intubação orotraqueal, comprometimento neurológico severo e quadro clínico de Encefalopatia Hipóxico-Isquêmico (CID-10: G93.1). Após reiteradas contaminações por infecções hospitalares, obteve, em 26.01.2021, prescrição médica para tratamento médico em regime domiciliar (home care) (id. 30394965 - Pág. 27-29). Diante do quadro clinico apresentado, a princípio, resta claro que, caso a terapêutica não seja coberta nos moldes prescritos, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento médico em regime domiciliar prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator